Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709130-37.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MBR ENGENHARIA LTDA APELADO: JULIO ELOI RODRIGUES DE CARVALHO D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por MBR Engenharia Ltda. contra sentença (ID 68051342) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Julio Eloi Rodrigues de Carvalho, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, ao fundamento da existência de convenção de arbitragem. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários sucumbências, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$33.345,98 - trinta e três mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos). Nas razões recursais (ID 68051345), discorre ter firmado Contrato de Empreitada Global com a Associação do Conjunto Filadélfia – CF, em razão de ter sido selecionado pelo Edital de Chamamento n. 01/2017 da CODHAB, para construir um empreendimento habitacional e vertical na QR 612, Conjunto 05, Lote 02 – Samambaia/DF, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela. Os adquirentes seriam indicados pela Associação. Sendo um programa de habitação social, o Distrito Federal figurou como vendedor do terreno e autorizou-lhe a edificar, sendo o valor pactuado de cada unidade revertido em seu favor, descontando a parcela unitária de cada adquirente pela fração do terreno do Ente Distrital. Foram negociadas 56 (cinquenta e seis unidades), no valor individual de R$154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais). Considerando que a Caixa Econômica Federal não financiou a integralidade daquela quantia, negociou com cada adquirente o montante da entrada. No caso, o apelado “firmou Contrato de Compra e Venda com financiamento bancário, sendo o valor de R$ 20.900,00 a título de recursos próprios e financiamento bancário do restante junto à CAIXA, no valor de R$ 122.364,17 e tendo o valor de R$ 11.235,83 oriundo de FGTS e descontos”. Contudo, “em razão da inexecução contratual pelo Requerido de suas obrigações pactuadas, a se destacar: o pagamento da correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade, é que se justifica o presente pleito de cobrança”. Ajuizada a ação, o Juízo de origem extinguiu o feito sem julgamento do mérito, ao fundamento de que o contrato entabulado entre as partes prever cláusula arbitral. Alude ser ineficaz a cláusula compromissória de arbitragem, porque não escrita em documento anexo ou em negrito, com assinatura específica das partes, em conformidade com o art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.307/96. Acrescenta ser um contrato de adesão, o que reforçaria a sua conclusão. Menciona existir, no contrato, “um espaço para assinatura manifestando a “EXPRESSA CONCORDÂNCIA” para com a Cláusula de Compromisso Arbitral, e NÃO HÁ QUALQUER ASSINAUTRA NO REFERIDO CAMPO, por um corolário lógico, é porque as partes NÃO TINHAM INTERESSE EM CONVENCIONAR O REFERIDO COMPROMISSO”. Aponta existirem diversas outras ações idênticas no Tribunal em que os magistrados reconheceram a ineficácia da cláusula arbitral. Requer, portanto, a cassação da sentença, subsequente julgamento de mérito. Contrarrazões ao ID 68051353, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[1], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que a apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. No ponto, registre-se não ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça e que, portanto, não está dispensada de realizar o preparo. 3. Ante o exposto, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento